Tribunal: TJBA
Processo: 0075754-81.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075754-81.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS CARVALHAL CHAGAS

Advogado(s)
:
CELSO VEDOVATO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AUXÍLIO ACIDENTE. TEMA 905 DO STJ. TEMA 810 DO STF. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO ESTADUAL E A TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCAE E JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC. EC113/2021. REALIZADA RETRATAÇÃO.

1.Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DO TRABALHO
, ajuizado por
MARCUS VINICIUS CARVALHAL CHAGAS
contra
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
, levado à Segunda Câmara Cível que proferiu Acórdão (
Id.23215223
), que reformou a sentença para condenar o INSS a restabelecer o pagamento do benefício previdenciário auxílio acidente, com esteio no art. 86, da Lei nº 8.213/91, integrado pelos Embargos de Declaração (0075754-81.2010.8.05.0001/50000 ), através do acórdão de
Id. 23215260.

2.
Compulsando, atentamente os fólios, constata-se que a presente Ação acidentária retorna a este Tribunal de Justiça para o reexame da questão julgada, em razão da discussão acerca da correção monetária e da taxa de juros em condenações contra a fazenda pública, em ações previdenciárias, onde admitiu o recurso especial representativo da controvérsia (Resp 1.495.146/MG - TEMA 905), sujeitando-o ao procedimento do artigo 1.036, do CPC/15.

3.
Na presente demanda, fora concedido por esta segunda câmara cível o restabelecimento do auxílio acidente, com esteio no art. 86, da Lei nº 8.213/91, desde a suspensão indevida do auxílio-doença acidentário, em 19/03/2010, acrescida de correção monetária incidente no vencimento de cada parcela (Súm. 148/STJ c/c art. 1º, § 1°, da Lei nº 6.899/81) e de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação até o efetivo cumprimento do julgado. (
Id.23215253
) , mantido no julgamento dos Embargos de Declaração (
Id.23215260
).

4
.
Contudo, verifica-se que como fora determinado o restabelecimento do auxílio acidente ao segurado com estabelecimento do termo
a quo
em 19/03/2010, deve, dessa forma, ser aplicado o Tema 905 do STJ quanto a correção monetária, tendo como indexador o INPC , vez que
o período é posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

5
.
Destarte, diante da divergência existente entre o entendimento do STJ, exarado em repercussão geral (Tema 905), e do Acórdão
(Id. 23215253
) prolatado por esta Egrégia Corte, impõe-se reconhecer, em Juízo de retratação, que
quanto aos juros e correção monetária a incidir sobre os valores retroativos devidos pela Autarquia, deve ser aplicado o Tema 905 do STJ com correção monetária pelo INPC e juros pela caderneta de poupança.

6.
Imperioso aplicar de ofício o tema 810 do STF , cujo teor também disciplina a aplicação nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

7.Hodiernamente, acrescenta-se ao julgado, também de ofício, que
a partir de 09/12/2021 deve ser aplicada a nova regra trazida pela EC 113/2021 com a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0075754-81.2010.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MARCUS VINICIUS CARVALHAL CHAGAS
e Apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
Juízo de retratação,
reformar, em parte, o acórdão de Apelação, a fim de aplicar os Temas 905 do STJ e 810 do STF, além da EC113/2021 , no tocante a correção monetária e juros moratórios,
mantendo-se o Acórdão em seus demais termos, no que não lhe for contrário, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de , de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR/08